Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER POR QUESTÕES DE GÊNERO E AMEAÇA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No. 14.994/2024. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADA. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA NO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Na espécie, a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça foram comprovadas pela palavra da vítima, a confissão do acusado e o laudo pericial.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. Recurso conhecido e não provido.